Tribunal: TJBA
Processo: 8019981-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019981-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON RODRIGO DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA POR FATURAS E PAGAMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Anderson Rodrigo dos Santos Costa contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou procedente a ação de cobrança movida por Banco Bradesco S/A, condenando o réu ao pagamento de R$ 89.948,80, referente ao inadimplemento de cartões de crédito, acrescido dos encargos legais, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta inexistência de vínculo contratual, nulidade da cobrança, cerceamento de defesa e requer a inversão do ônus da prova, bem como a concessão da justiça gratuita. O apelado rebate os argumentos e pleiteia a manutenção da sentença com majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de provas; (ii) estabelecer se há relação contratual válida entre as partes; (iii) analisar se a documentação apresentada é suficiente para comprovar o débito; (iv) avaliar a possibilidade de inversão do ônus da prova; e (v) verificar a legalidade dos juros e encargos contratuais aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de provas complementares não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante nos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, nos termos do art. 370 do CPC.

A utilização do cartão de crédito pelo réu, aliada aos pagamentos parciais e integrais de faturas, evidencia a existência da relação contratual, independentemente da apresentação de contrato físico assinado.

As faturas de cartão de crédito e a planilha de cálculo acostadas aos autos constituem prova idônea da origem, evolução e valor do débito cobrado, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJBA.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende da verossimilhança das alegações do consumidor, o que não se verifica no caso, pois o apelante não apresentou
nenhum
elemento concreto que infirmasse a prova do autor.

A cobrança de juros remuneratórios capitalizados mensalmente encontra respaldo legal e contratual, estando expressamente prevista no regulamento do cartão e em consonância com a jurisprudência do STJ e do STF.

A constituição em mora se dá automaticamente com o vencimento da obrigação líquida e positiva (mora ex re), nos termos do art. 397 do CC, sendo desnecessária a notificação prévia do devedor.

A majoração dos honorários advocatícios é devida em grau recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição da produção de provas requeridas pela parte ré não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm prova suficiente à formação do convencimento judicial.

A aceitação e uso do cartão de crédito, com o pagamento de faturas, são suficientes para caracterizar a relação contratual e a adesão às condições do contrato.

Faturas detalhadas e planilha de débito atualizada são documentos hábeis a instruir ação de cobrança por inadimplemento de cartão de crédito.

A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança das alegações, o que não se presume apenas pela alegação genérica de inexistência de contrato.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários quando expressamente pactuada.

A mora se configura automaticamente com o vencimento da fatura, independentemente de notificação prévia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 397 e 422; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 973.827, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2007, DJe 11.03.2008; TJDFT, Apelação Cível 0707278-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 11.10.2023; TJBA, Apelação 0568831-40.2014.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 11.10.2023; TJBA, Apelação 8002301-17.2023.8.05.0079, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.